Tribunal: TJMT
Processo: 1029804-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029804-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OZANA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 631.265.751-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE – ARTS. 301 E 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela sistemática dos arts. 301 e 830, do CPC, se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Ademais, verifica-se dos autos de origem que já houve tentativa frustrada de citação da Executada.

Logo, cabe a reforma da decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto executivo em caso de não localização da Agravada para citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1019976-64.2023.8.11.0041, movida em desfavor de OZANA SOUZA DOS SANTOS, perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens da executada suficientes para a garantia da execução caso não seja encontrada para citação.

Em suas razões, alega a parte agravante que o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, isto é, não se trata de medida que exige a comprovação do perigo de dano ou lesão de difícil reparação, mas sim, visa, justamente, evitar que os bens do devedor se dissipem, buscando, assim, assegurar a efetivação de futura penhora, sendo que o único requisito para tal restrição, ressalta-se, é o executado não ser encontrado.

Sustenta que o artigo 830, do CPC, é claro ao prever expressamente que, no caso do devedor/executado não ser encontrado, deverão ser arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução, de modo que o único requisito para a realização do arresto executivo é o executado não ser encontrado para citação.

Afirma que tendo diligenciado em busca da agravada no endereço por ela informado ao seu credor, e tendo retornado negativo, faz jus o credor à concretização do arresto executivo, não podendo a devedora se beneficiar da própria torpeza.

Assim, requer seja concedida a tutela provisória recursal pretendida, a fim de que seja, desde logo, determinada a busca de bens e valores da executada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e pesquisa INFOJUD, a título de arresto executivo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada a fim de deferir o arresto executivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 196119189).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que ainda não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de OZANA SOUZA DOS SANTOS, alegando ser credora da Executada da quantia de R$ 55.312,62 que deveria ser pago em 84 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.068,52 cada, com primeiro vencimento em 06/05/2021 e o último em 06/04/2028, proveniente de cédula de crédito bancário, que se trata de refinanciamento de empréstimo consignado.

Aduz que a Executada deixou de efetuar o pagamento da dívida, perfazendo o saldo devedor atual de R$ 70.855,72.

Assim, requereu a citação da Executada via correio para pagar o valor no prazo de 03 (três) dias, acrescido de honorários advocatícios e custas, tudo devidamente atualizado e com juros até o pagamento, devendo constar na carta a intimação dela para que informe quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer na hipótese prevista no artigo 774, inciso V, do CPC.

As tentativas de citação restaram frustradas, razão pela qual o Exequente requereu fosse deferida a requisição de endereços da executada via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Pleiteou, ainda, pelo deferimento do arresto executivo de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda da executada pessoa física, dos últimos 5 anos ou de outro período que este d. Juízo entenda pertinente..

Ao manifestar sobre os pedidos, o Juiz a quo indeferiu o pleito do Exequente quanto a busca de endereço via RENAJUD e quanto ao pedido de arresto prévio, vez que não restou comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14ª Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, Julgado em: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ademais, verifica-se dos autos de origem que já houve tentativa frustrada de citação da Executada.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, cabe a reforma da r. decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto executivo em caso de não localização da Agravada para citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024